Tribunal: TJSP
Processo: 2118149-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de expedição de ofícios às Fintechs (bancos digitais) para a tentativa de localização de ativos financeiros penhoráveis, com o auxílio do Juízo – Bacen Jud que abrange a pesquisa destas sociedades de crédito conforme Ofício Circular no 63/2018 do Conselho Nacional de Justiça – Desnecessidade da medida – Agravo improvido.